Tribunal: TJDFT
Processo: 0748500-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. ETAPA DO TESTE FÍSICO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO ÀS TRÊS CHAMADAS EFETUADAS PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL E TEMPORAL DA AUSÊNCIA, DO ALEGADO FATO EXTERNO IMPEDITIVO À REALIZAÇÃO DA PROVA: ABORDAGEM POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO: LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.